Tribunal: TJMT
Processo: 1033248-62.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033248-62.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIA REGINA NUNES - CPF: 109.531.591-91 (APELADO), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), RODRIGO MARIA GUIMARAES - CPF: 718.869.231-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – DEFESA GENÉRICA – CONTRATO NÃO APRESENTADO – FALHA CONSTATADA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO JUSTA – VALOR ADEQUADO – DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO – NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As controvérsias de direito material devem ser dirimidas à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que a autora, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6º, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da empresa (art. 14 – teoria do risco do negócio).

Cumpre ao réu comprovar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC).

Restando comprovada a fraude da contratação, é de rigor a declaração de nulidade do negócio jurídico questionado e o arbitramento de indenização,
porquanto é o bastante para a configuração do dano moral suportado pela parte autora, que decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo fornecedor, tendo em vista que esse tipo de dano é ‘in re ipsa’, ou seja, prescinde de comprovação, nos termos do verbete da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

A devolução deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco Financiamentos S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3ª
Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que julgou procedentes em parte os pedidos formulados na
ação declaratória c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais

ajuizada em face de
Lúcia Regina Nunes
, para:

“
i) DECLARAR a inexistência da contratação e, consequentemente do débito, referente ao instrumento nº 812618700; ii) CONDENAR a Requerida a restituir em dobro a autora os descontos ilícitos realizados até que sejam cessados, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir de cada desconto; iii) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao Requerente, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o primeiro desconto indevido e; correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, neste ato sentencial. CONDENAR a Requerida ao pagamento das custas e dos honorários de advogado, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Irresignado, o banco apelante aduz, em síntese, a legalidade da contratação do empréstimo.

Aduz que a apelada celebrou o contrato por livre e espontânea vontade e se beneficiou do valor creditado em sua conta.

Explica que o contrato refere-se ao refinanciamento do contrato n. 812618699, portanto, do valor contratado foi utilizada a quantia de R$ 1.638,78 para liquidar o contrato n. 585845968 (Banco Itaú BMG Consignado S/A), tendo a apelada recebido o remanescente de R$ 311,85.

Defende o princípio da boa-fé objetiva.

Alega a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva.

Sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço.

Pondera que eventual restituição deve ser na forma simples.

Pugna pelo reconhecimento da inexistência de dano moral a indenizar. Alternativamente pede pela redução do valor da condenação.

Requer a devolução da quantia disponibilizada na conta da apelada.

Por fim, insiste que devida a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento, Id 194250657.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Reside a controvérsia em determinar se, na forma alegada pelo recorrente, a contratação restou realizada regularmente.

Pois bem, na exordial afirma a apelada, em síntese, que é titular do benefício previdenciário do INSS, nº 075.369.430-1 (pensão por morte) e
observou descontos além dos que havia contratado.

Alega que não celebrou o contrato de empréstimo, sob n. 812618700, no valor de R$ 1.950,63, para pagamento em 72 parcelas de R$ 45,05, motivo pelo qual defende evidenciada a fraude.

Pugna pela procedência dos pedidos a fim de que seja declarada a inexigibilidade do contrato fraudulento, devolução em dobro do valor descontado ou de forma simples, e ainda reparação moral.

Inconformado, o recorrente sustenta a regularidade da contratação.

Pois bem, apesar do inconformismo do apelante, a sentença não merece reparo.

A relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Nesse sentido, é a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

O CDC possui duas diferentes preocupações no tocante aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: a segurança e a funcionalidade.

Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25).

Para o CDC o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente – atende à finalidade que lhe é inerente – e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança - inclusive patrimonial - do consumidor.

As questões relacionadas a fraudes bancárias envolvem, invariavelmente, análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, disciplinado no art. 14, caput, do CDC.

Em síntese,
"nessa espécie de responsabilidade, também denominada responsabilidade por acidente de consumo, a preocupação básica é no sentido de que os produtos e serviços lançados no mercado de consumo sejam seguros: não ofendam a saúde, a segurança, os direitos da personalidade e o patrimônio do consumidor"
.
[1]

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil , quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Diante disso, enfatiza-se que os pressupostos ensejadores do dever de indenizar são: serviço defeituoso; dano moral e/ou material; relação de causalidade.

A culpa, em regra, não é elemento necessário para caracterização da responsabilidade do fornecedor.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, observa-se que a autora provou os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC) ao juntar extratos de seu benefício previdenciário que demonstra os descontos realizados pelo requerido, bem como, a prova pericial produzida nos autos apurou que não consta a assinatura da requerente nos contratos.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Deveria o banco apelante ter apresentado nos autos cópia do contrato celebrado com a apelada.

Entretanto, nota-se que citado para responder a ação, o banco requerido/apelante apresentou defesa genérica, não juntando qualquer documento apto a comprovar a relação jurídica, qual seja, o contrato devidamente assinado pela parte autora.

Diante disso, cabia à parte requerida fazer prova de que a autora celebrou contrato de empréstimo consignado, a fim de demonstrar a legitimidade dos descontos efetuados (art. 373, inc. II, do CPC e art. 6º, inc. VIII, do CDC), ônus este do qual não se desincumbiu.

Em que pese os argumentos do apelante, necessário enfatizar que as alegações desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora/apelada, de que a formalização do contrato de empréstimo se deu mediante fraude, que ressalta-se encontram escudados em consistente acervo probatório.

Impende ressaltar que nesse caso a prova somente pode ser documental.

Nesse contexto, destaca-se que a apelada juntou aos autos os contracheques ao Id n. 93855707 e histórico de empréstimos no Id n. 93855698, que comprovam o desconto do contrato nº 812618700, no valor de R$ 1950,63, com 72 parcelas de R$ 45,05.

Em que pese o “print” da tela do computador apresentado junto ao Id 106968073, observo que não apresenta qualquer descrição passível de apurar as informações contratuais e reconhecer que se trata do objeto desta discussão, bem ainda, os valores ali constantes são diversos.

Diante da total ausência de documento eficaz para comprovar que a contratação contestada é devida, possível concluir pela veracidade das alegações da autora, de que não possui qualquer relação jurídica com o banco requerido, o que torna indevido os descontos efetuados.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete nº 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3º).

Nesse contexto, comprovou a apelada os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude na contratação e a falha na prestação de serviço.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. "GOLPE DO MOTOBOY". USO DE CARTÃO E SENHA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCORRÊNCIA DE CAUSAS. CONFRONTO DA GRAVIDADE DAS CULPAS. CONSUMIDORAS IDOSAS - HIPERVULNERÁVEIS. INEXIGIBILIDADE DAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Malgrado os consumidores tenham a incumbência de zelar pela guarda e segurança do cartão pessoal e da respectiva senha, é também dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas, a ponto de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores. 2. Ademais, consoante destacado pela Ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.995.458/SP, tratando-se de consumidor idoso, "a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável". 3. Situação concreta em que foi constatada a falha da instituição financeira que não se cercou dos cuidados necessários para evitar as consequências funestas dos atos criminosos em conta-corrente de idosas, mormente diante das evidentes movimentações bancárias absolutamente atípicas, em curto espaço de tempo. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2201401/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 01/06/2023)".

Desta forma, constatada a ocorrência de fraude, os valores descontados da aposentadoria do apelado comportam restituição, exatamente como estabelecido na sentença recorrida, a restituição deve ser
na forma simples
, porquanto, não demonstrada a má-fé do banco requerido/apelante.

Diante disso, que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in re ipsa’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (AgInt nos EDcl no AREsp 2207468/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/06/2023, DJe 22/06/2023)”.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, tem-se que se mostra adequado ao caso, o valor da condenação a título de danos morais, na quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023).

C
onforme a Súmula 54 do STJ, que estabelece:
“Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas e tão somente para determinar que a restituição do indevidamente descontado seja
na forma simples.

É como voto.

[1]

BESSA, Leonardo Roscoe.
Código de Defesa do Consumidor Comentado.
2 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 141.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024